Tribunal: TCU
Processo: 026.038/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3031/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda., por meio do qual requer a reforma do Acórdão 2642/2020-TCU-Plenário . 2. Os autos versam sobre representação formulada pela empresa ora recorrente acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do processo de licitação para contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos realizado pelo Hospital Geral do Rio de Janeiro. O Acórdão 2642/2020-TCU-Plenário considerou improcedente a presente representação. Considerando que a recorrente não apresentou qualquer razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo, não restando clara a interdependência entre o interesse de intervir e a relação jurídica em questão; considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica ao entender que reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo; considerando a ausência de legitimidade da empresa para apresentar recurso contra o Acórdão 2642/2020-TCU-Plenário ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos e com fulcro no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda. 1.Processo TC- Processo 026.038/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Recorrente: Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda (CNPJ 08.454.836/0001/78). 1.3. Unidade: Hospital Geral do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos - Serur. 1.8. Representação legal: Tábitha Neves dos Santos (OAB/RJ 223.210) e Marcos da Silva Santos (OAB/RJ 70.940), representando Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.